Tribunal: TCU
Processo: 038.399/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público Federal e Ide de Miranda Campos contra o Acórdão 9693/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria da interessada e a ele negou registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos e negar-lhes provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes.